Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO NÃO COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados segundo as necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. “Nos termos da Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando em caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.”
3. Apelação não provida. Unânime.